Tribunal: TJMT
Processo: 1048402-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048402-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CITATÓRIO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal.

2. O apelante alegou inexistência de citação válida na ação de origem, pois a correspondência citatória foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, sem comprovação de recebimento.

3. Requereu a nulidade da citação e, por consequência, a anulação dos atos subsequentes e a extinção da execução fiscal relativa às certidões de dívida ativa questionadas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida compromete a higidez da execução fiscal, impondo a nulidade dos atos subsequentes e a extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

5. A citação válida constitui requisito essencial para a formação da relação processual e para a validade do título executivo fiscal.

6. No caso, não houve sequer tentativa exitosa de citação, já que a correspondência foi devolvida sem assinatura ou comprovação de entrega.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a nulidade da citação é vício
transrescisório
, de ordem pública, que pode ser alegado a qualquer tempo e contamina todos os atos subsequentes.

8. Inexistindo citação, não há que se falar em constituição válida do processo executivo, devendo ser declarada a nulidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, reconhecível a qualquer tempo, e acarreta a nulidade absoluta do processo executivo, com a consequente extinção da execução fiscal fundada em título formado sem base processual válida.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2350400/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 27.05.2024; TJMT, N.U 1006158-13.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
, j. 16.08.2021; TJMT, N.U. 1033577-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.04.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
EN
É
SIO

DELATORE
DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
j
uízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos d
os

embargos à execução
n. 1048402-86.2023.8.11.0041 movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
não houve citação válida no processo de origem que ensejou a inscrição das CDAs n
.
2022578683 e 2022578684, posto que a correspondência enviada foi devolvida com anotação de “endereço insuficiente”.

Sustenta, ainda, que a r. sentença incorre em erro ao validar citação inexistente, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de aplicar
indevidamente
a jurisprudência sobre recebimento por terceiros.

Aduz, ademais, que
a sentença recorrida não
considerou
a
sua
hipossuficiência econômica, reconhecida judicialmente, que impede a exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para declarar a nulidade da citação realizada nos autos da ação indenizatória que originou as CDA's executadas, e, por consequência, de todos os atos subsequentes, com a extinção do feito executivo por vício insanável
.

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
ENÉSIO DELATORE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1048402-86.2023.8.11.0041 movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor alegou que
não foi validamente citado no processo que deu origem às Certidões de Dívida Ativa executadas, tendo em vista que a correspondência enviada pelos Correios foi devolvida sem qualquer assinatura, sob a justificativa de “endereço insuficiente”, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, culminando na extinção de processo anterior por abandono e na posterior inscrição da dívida ativa relativa às custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação válida é condição de existência e validade do processo executivo. É imprescindível que se demonstre, de maneira inequívoca, a ciência do executado quanto à demanda que lhe é movida.

No caso em análise, o documento juntado aos autos evidencia que a correspondência citatória foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, sem qualquer comprovação de recebimento, seja pelo apelante, seja por terceiros.

Não se trata, portanto, de hipótese de recebimento por pessoa diversa, mas de ausência absoluta de citação.

Dessa forma, não se verifica a consumação do ato citatório, tampouco se pode considerar convalidada a citação por qualquer outro meio, uma vez que inexistente. E, sendo a citação pessoal requisito obrigatório para o prosseguimento da ação originária, sua ausência compromete todos os atos subsequentes, inclusive a constituição da dívida inscrita em execução.

Importante ressaltar que, ao contrário do que sustentado pela apelada,
“
o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício
transrescisório
, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2350400 SP 2023/0133927-3, rel. Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
.

Ressalte-se, ainda, que o vício processual aqui identificado compromete diretamente a segurança jurídica do título executivo extrajudicial formado, na medida em que carece de base processual válida, devendo, pois, ser declarada a nulidade da execução dele decorrente.

Diante da inexistência de citação válida, impõe-se o acolhimento do recurso, declarando-se a nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos subsequentes, com a extinção da execução fiscal em trâmite sob o número
1021705-28.2023.8.11.0041
, referente às CDAs n
.
2022578683 e 2022578684.

Em casos semelhantes, este é o entendimento desta c. Corte. A saber:
TJ-MT
, N.U.
10061581320198110000 MT,
re
. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021
;

TJ-MT -
N.U.
10335773220248110000, rel
.
Des. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/04/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2025
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, a fim de reconhecer a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, declarando insubsistente a execução fiscal n.
1021705-28.2023.8.11.0041
relativa às Certidões de Dívida Ativa n. 2022578683 e 2022578684, movida em seu desfavor pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo-se o feito
executivo.

Por se tratar de
víci
o formal na constituição do crédito tributário e em consonância com o tema 1059/STJ, fixo honorários advocatícios por equidade no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
em favor do patrono da parte vencedora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025